Tribunal: TJDFT
Processo: 0715393-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SALDO EM CONTA CORRENTE DA PESSOA JURÍDICA. PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação à penhora decorrente de bloqueio parcial de valores nas contas bancárias da executada, ora agravante. Na hipótese, não houve penhora sobre o faturamento da sociedade empresarial, mas apenas em relação aos valores existentes em conta corrente da executada.
2. Segundo o art. 835, caput e I, do CPC, o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, configura o primeiro bem a ser preferencialmente perseguido para a satisfação do crédito, não havendo, destarte, qualquer impedimento para que a penhora recaia sobre os ativos financeiros existentes em conta bancária da pessoa jurídica. De acordo com o art. 854, § 3o, do CPC, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.
3. Se não há nos autos elementos hábeis no sentido de que a quantia bloqueada judicialmente pode ensejar o comprometimento da atividade empresarial, deve ser mantida a r. decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora via BacenJud em conta bancária da devedora, ora agravante.
4. Recurso conhecido e desprovido.